Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-32.2019.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
4) Recurso Inominado n. 1000279-32.2019.8.11.0030
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES
Recorrente: BANCO BRADESCO SA
Recorrido: KAMYLLA DE SOUZA ALMEIDA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data de julgamento: 30/06/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE VÍNCULO. INSERÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. SEM JUSTIFICATIVA E DE FÁCIL ACESSO. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A INSTRUÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor, em síntese, declarou a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 304,70) e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Incumbe a empresa recorrente a demonstração da relação jurídica, tendo em vista o ônus probatório que lhe é imposto em decorrência da responsabilidade objetiva, com molde no Código de Defesa do Consumidor e artigo 372, II, do Código de Processo Civil.
3. Existência de juntada de documento em sede de recurso pela recorrente (contrato assinado e extratos bancários) que não se enquadra no art. 435, CPC, já que poderia ter sido colacionado durante a instrução, pois em seu poder e de fácil acesso, como também desprovida de justificativa hábil a sustentar a apresentação extemporânea. Excepcionalidade não configurada.
4. Contestação realizada de forma genérica, sem indicação da origem do ato jurídico alusivo, notadamente porque a parte recorrida nega a existência de vínculo.
5. Não comprovado o elemento da relação negocial e legalidade da conduta objeto da ação, deve o débito ser declarado inexigível.
6. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.
7. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado às circunstâncias fático-probatórias, ao critério da razoabilidade e, ainda, em consonância com o posicionamento desta Turma Recursal.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme disposição contida no art. 46, da Lei n. 9.099/1995.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KAMYLLA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 045.879.801-02 (REPRESENTANTE), CAROLINE ARENHARDT DE MORAES - CPF: 002.348.472-12 (ADVOGADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE VÍNCULO. INSERÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. SEM JUSTIFICATIVA E DE FÁCIL ACESSO. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A INSTRUÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor, em síntese, declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
(R$ 304,70) e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Incumbe a empresa recorrente a demonstração da relação jurídica, tendo em vista o ônus probatório que lhe é imposto em decorrência da responsabilidade objetiva, com molde no Código de Defesa do Consumidor e artigo 372, II, do Código de Processo Civil.

3.

Existência de juntada de documento em sede de recurso pela recorrente (contrato assinado e extratos bancários) que não se enquadra no art. 435, CPC, já que poderia ter sido colacionado durante a instrução, pois em seu poder e de fácil acesso, como também desprovida de justificativa hábil a sustentar a apresentação extemporânea. Excepcionalidade não configurada.

4.

Contestação realizada de forma genérica, sem indicação da origem do ato jurídico alusivo, notadamente porque a parte recorrida nega a existência de vínculo.

5.

Não comprovado o elemento da relação negocial e legalidade da conduta objeto da ação, deve o débito ser declarado inexigível.

6.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

7.

Quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado às circunstâncias fático-probatórias, ao critério da razoabilidade e, ainda, em consonância com o posicionamento desta Turma Recursal.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme disposição contida no art. 46, da Lei n. 9.099/1995.

9.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020